Tribunal: TJDFT
Processo: 0712823-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que declarou a quitação do contrato e determinou a imediata suspensão dos descontos vinculado a ele.
2 – Cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.173/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. No caso em exame não foi demonstrado qualquer vício de vontade ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Ademais, há informação quanto ao valor tomado e as taxas de juros aplicáveis.
3 – Quitação do contrato. Quanto à quitação, a quantidade de prestações mensais (31) pagas pelo autor (R$ 343,00) não compensa o valor que lhe foi disponibilizado (R$ 8.305,90 – ID. 13550410). Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado, à taxa de juros de 3,90% ao mês exige o cumprimento de 76 prestações para a liquidação completa, ou, segundo o número de prestações indicado pelo autor (24), o valor mensal de R$539,00, que não foi praticada, segundo informação constante dos autos. Assim, a pretensão de declaração e quitação do autor não pode ser acolhida. Sentença que se reforma, para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J